Tribunal: TJMT
Processo: 1010423-18.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Recurso Inominado no 1010423-18.2020.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.
Recorrente: Jane Marcia de Arruda Pires.
Recorrido: Município de Várzea Grande.
Data do Julgamento: 20/10/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICÍPAL - PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VÁRZEA GRANDE - PLEITO DE PROGRESSÃO EM NÍVEL E CLASSE PROFISSIONAL - IMPOSSIBILIDADE - EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO E GRADUAÇÃO ESCOLAR - REQUISITOS NÃO ATENDIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os planos de carreira dos servidores públicos em geral preveem enquadramentos como espécie de promoções e progressões para que se possa galgar novos patamares salariais ao longo do tempo.
2. A Lei no 3.797/2012, dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da rede Pública municipal de ensino de Várzea Grande, determinando que para a progressão do cargo de Professor, é necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível e o grau de formação educacional.
3. Desse modo, inexiste direito ao enquadramento pleiteado pela autora, visto que a servidora não preencheu, por óbvio, os requisitos nos termos da legislação citada.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010423-18.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JANE MARCIA DE ARRUDA PIRES - CPF: 432.994.311-53 (RECORRENTE), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SOUZA:Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICÍPAL - PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VÁRZEA GRANDE - PLEITO DE PROGRESSÃO EM NÍVEL E CLASSE PROFISSIONAL - IMPOSSIBILIDADE - EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO E GRADUAÇÃO ESCOLAR - REQUISITOS NÃO ATENDIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Os planos de carreira dos servidores públicos em geral preveem enquadramentos como espécie de promoções e progressões para que se possa galgar novos patamares salariais ao longo do tempo.

2.

A Lei no 3.797/2012, dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da rede Pública municipal de ensino de Várzea Grande, determinando que para a progressão do cargo de Professor, é necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível e o grau de formação educacional.

3.

Desse modo, inexiste direito ao enquadramento pleiteado pela autora, visto que a servidora não preencheu, por óbvio, os requisitos nos termos da legislação citada.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020